Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-27.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003209-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 075.621.391-64 (APELANTE), YAGO YURI PRATES - CPF: 050.685.401-96 (VÍTIMA), LOJAS NOVO MUNDO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 059.804.481-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO

MÁXIMA
REFERENTE À REDUÇÃO PELA
TENTATIVA
–

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – CRIME QUE MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação do
quantum
de
redução

pela

tentativa
, deve-se analisar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta se aproximou ou não do resultado pretendido.

Na hipótese, diante das particularidades do caso em comento, percorrida grande parte da atuação delitiva em busca do resultado lesivo almejado, afigura-se correta a
fração
aplicada pelo magistrado
a quo
, não havendo razão para que seja alterada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego Henrique Ferreira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

0003209-27.2019.8.11.0002,

(código 568006), que o condenou pela prática do crime do art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2°-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 30 dias-multa (Id. 30008480).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o magistrado sentenciante,

na terceira fase da dosimetria da pena, ao reconhecer a figura tentada do delito, deveria ter aplicado a fração máxima da causa de diminuição da pena (2/3), e não somente 1/3, conforme fixado.

Com essas considerações, requereu, ao final, a reforma da sentença objurgada para que seja aplicado o percentual máximo de diminuição da pena em decorrência da tentativa (Id. 30011497).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 30011955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 35992969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 21/02/2019, por Volta das 13hs00min, os denunciados ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOS e DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e o adolescente L.L.M.A., previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, 98 aparelhos de celulares, sendo: 12 celulares Samsung, modelo J8, 06 (seis) celulares Samsung modelo J12 Prime, 21 celulares Samsung modelo J6 Core, 17 celulares J4 Core, 22 aparelhos Samsung J4, 8 aparelhos Samsung modelo J6,

3 aparelhos Samsung modelo J12 Core, aparelhos Samsung modelo A 7, 1 aparelho modelo S8, 1 Zen fone Max, 01 aparelho Samsung, pertencentes empresa vítima loja Novo Mundo e uma chave de veículo pertencente a vítima Yago Yuri Prates (...)”
(Id. 30005986).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Irresignada, a defesa, pugnou pela aplicação da maior fração redutora em virtude do reconhecimento da tentativa.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva está cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 30008480), auto de prisão em flagrante (Id. 30007993), termo de apreensão (Id. 30005997) e auto de avaliação indireta (Id. 30006452).

Quanto à
autoria
, também está demonstrada nos autos, tratando-se, inclusive, de réu confesso (relatório de mídia Id. 30008480), tanto que a prolação do édito condenatório nem sequer é questionada pela defesa, que pleiteia apenas a redução da pena em virtude do reconhecimento da tentativa.

Como é cediço, o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que,
“salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.

Verifica-se que a lei de regência não estabelece critérios objetivos para definição do
quantum
a ser diminuído.

Contudo, é assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a aplicação do percentual deve levar em consideração a quantidade da fase de execução (
iter criminis
) percorrida, ou seja, as circunstâncias concretas da proximidade da consumação do injusto.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código Penal Interpretado:

"Pela teoria objetiva adotada pelo Código, a tentativa é punida com uma pena menor do que o crime consumado, considerada a não-ocorrência do resultado lesivo. Assim, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída obrigatoriamente de um a dois terços. A redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução. A maior ou menor redução deve ser motivada pelo juiz..."
(4ª ed. São Paulo, Atlas, 2.003, pág. 154).

No mesmo sentido:

"O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução."
(Código Penal Comentado, Rogério Greco, Ed. Impetus, 6ª edição, 52).

A jurisprudência não diverge:

"A redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve corresponder ao trecho do iter criminis percorrido pelo Réu."
(STJ, REsp. 755445/RS, relatora Minª. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 1.12.2008).

Ademais, sobre o tema, tem-se o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em come o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”,

Pela leitura da sentença, em especial, à p. 8, Id. 30008480, verifica-se que a eleição da fração de redução se deu em função do
iter criminis
percorrido pelo apelante,
in verbis
:

“(...) considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que não pode ser considerado pequeno, pois apesar de não conseguir levar nenhum objeto da loja da vítima,
chegou a adentrar na loja, anunciar o assalto e separar os bens que pretendia levar
(...)” ­­
– destaquei.

Na espécie, apesar de o apelante não lograr êxito em consumar o delito de roubo, ele e seus comparsas encontravam-se na iminência de empreenderem fuga com os objetos subtraídos quando foram surpreendidos pela força policial.

Assim, consoante se infere do acervo probatório colacionado aos autos, o apelante se aproximou bastante da consumação delitiva.

Em verdade, vê-se que os atos por ele executados o levaram próximo da consumação do delito, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Logo, diante das particularidades do caso em comento, tendo sido percorrida boa parte da atuação delitiva em busca do resultado lesivo almejado, entendo que a fração aplicada 1/3 afigura-se escorreita.

Nesse sentido:

“A diminuição da pena em virtude da modalidade tentada do delito deve estar em simetria com o trecho do iter criminis percorrido pelo acusado”
(TJMT, Ap 145999/2014, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 2.2.2015).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 21/02/2019, por Volta das 13hs00min, os denunciados ALLEX SANDRO GOMES DOS SANTOS e DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e o adolescente L.L.M.A., previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, 98 aparelhos de celulares, sendo: 12 celulares Samsung, modelo J8, 06 (seis) celulares Samsung modelo J12 Prime, 21 celulares Samsung modelo J6 Core, 17 celulares J4 Core, 22 aparelhos Samsung J4, 8 aparelhos Samsung modelo J6,

3 aparelhos Samsung modelo J12 Core, aparelhos Samsung modelo A 7, 1 aparelho modelo S8, 1 Zen fone Max, 01 aparelho Samsung, pertencentes empresa vítima loja Novo Mundo e uma chave de veículo pertencente a vítima Yago Yuri Prates (...)”
(Id. 30005986).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Irresignada, a defesa, pugnou pela aplicação da maior fração redutora em virtude do reconhecimento da tentativa.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva está cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 30008480), auto de prisão em flagrante (Id. 30007993), termo de apreensão (Id. 30005997) e auto de avaliação indireta (Id. 30006452).

Quanto à
autoria
, também está demonstrada nos autos, tratando-se, inclusive, de réu confesso (relatório de mídia Id. 30008480), tanto que a prolação do édito condenatório nem sequer é questionada pela defesa, que pleiteia apenas a redução da pena em virtude do reconhecimento da tentativa.

Como é cediço, o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que,
“salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.

Verifica-se que a lei de regência não estabelece critérios objetivos para definição do
quantum
a ser diminuído.

Contudo, é assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a aplicação do percentual deve levar em consideração a quantidade da fase de execução (
iter criminis
) percorrida, ou seja, as circunstâncias concretas da proximidade da consumação do injusto.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código Penal Interpretado:

"Pela teoria objetiva adotada pelo Código, a tentativa é punida com uma pena menor do que o crime consumado, considerada a não-ocorrência do resultado lesivo. Assim, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída obrigatoriamente de um a dois terços. A redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado; quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução. A maior ou menor redução deve ser motivada pelo juiz..."
(4ª ed. São Paulo, Atlas, 2.003, pág. 154).

No mesmo sentido:

"O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução."
(Código Penal Comentado, Rogério Greco, Ed. Impetus, 6ª edição, 52).

A jurisprudência não diverge:

"A redução prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve corresponder ao trecho do iter criminis percorrido pelo Réu."
(STJ, REsp. 755445/RS, relatora Minª. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 1.12.2008).

Ademais, sobre o tema, tem-se o Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em come o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”,

Pela leitura da sentença, em especial, à p. 8, Id. 30008480, verifica-se que a eleição da fração de redução se deu em função do
iter criminis
percorrido pelo apelante,
in verbis
:

“(...) considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que não pode ser considerado pequeno, pois apesar de não conseguir levar nenhum objeto da loja da vítima,
chegou a adentrar na loja, anunciar o assalto e separar os bens que pretendia levar
(...)” ­­
– destaquei.

Na espécie, apesar de o apelante não lograr êxito em consumar o delito de roubo, ele e seus comparsas encontravam-se na iminência de empreenderem fuga com os objetos subtraídos quando foram surpreendidos pela força policial.

Assim, consoante se infere do acervo probatório colacionado aos autos, o apelante se aproximou bastante da consumação delitiva.

Em verdade, vê-se que os atos por ele executados o levaram próximo da consumação do delito, que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Logo, diante das particularidades do caso em comento, tendo sido percorrida boa parte da atuação delitiva em busca do resultado lesivo almejado, entendo que a fração aplicada 1/3 afigura-se escorreita.

Nesse sentido:

“A diminuição da pena em virtude da modalidade tentada do delito deve estar em simetria com o trecho do iter criminis percorrido pelo acusado”
(TJMT, Ap 145999/2014, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 2.2.2015).

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020